Tribunal: TJMT
Processo: 1001949-98.2020.8.11.0021
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001949-98.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VILMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 711.392.731-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE DONIZETE FLEDERICO - CPF: 327.735.361-34 (RECORRIDO), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. CONTRATO VERBAL. FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para determinar que o reclamado proceda a devolução R$5.000,00 (cinco mil reais), correspondente ao valor pago pelo reclamante, bem como, condenar o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

2.

Conforme o entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1758298 – MT, “
nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual, se aplica a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos”
(EREsp n. 1.758.298/MT, relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe de 23/5/2019.)

3.

No caso em questão, a responsabilidade civil decorre de descumprimento de contrato de compra e venda, que está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que decretou a revelia do reclamado e juntou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar o recorrido ao ressarcimento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais, bem como, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento de que restou “
comprovada a má prestação de serviços por parte da Ré”
(sic – id. 117342463).

O recorrente sustenta, preliminarmente, a prescrição da pretensão de indenização por danos morais. No mérito, sustenta a inexistência de danos morais.

C
ontrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022